Tribunal: TJDFT
Processo: 0741166-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0741166-96.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AMADEU GUARDADO RODRIGUES, CLAUDIA RODRIGUES, MAURICIA GOMES RODRIGUES, REGINA MARA RODRIGUES, PATRICIA NUNES DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE FALCI RODRIGUES, ANDRESSA CAROLINE KRZIZANOWSKI RODRIGUES, JULIANA APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES, MATHEUS OLIVEIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão de não conhecimento do recurso (intempestividade) proferida por esta Relatoria. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator